Tribunal: TJSP
Processo: 2025947-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – compra e venda – indenização por danos materiais em fase de cumprimento de sentença – alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação afastada - Desnecessário que o aviso de recebimento da carta citatória seja assinado pelo representante legal da requerida ou terceiros com poderes específicos - recepção da carta de citação sem recusa ou ressalva quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – compra e venda – indenização por danos materiais em fase de cumprimento de sentença – alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação afastada - Desnecessário que o aviso de recebimento da carta citatória seja assinado pelo representante legal da requerida ou terceiros com poderes específicos - recepção da carta de citação sem recusa ou ressalva quanto à eventual ausência de poderes de representação da pessoa jurídica e da própria inexistência da recorrente naquele endereço é indicativo da higidez do ato – teoria da aparÊncia - decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025947-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
TECNOFORMAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, é agravado AREVALE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025947-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14387
2
VOTO No 14.387
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025947-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
TECNOFORMAS
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
AGRAVADA:
AREVALE
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
COMARCA: MONTEMOR
JUIZ: GUSTAVO NARDI
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E
VENDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
POR
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA - DESNECESSÁRIO QUE
O AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA
SEJA ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
REQUERIDA
OU
TERCEIROS
COM
PODERES
ESPECÍFICOS - RECEPÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO
SEM RECUSA OU RESSALVA QUANTO À EVENTUAL
AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA E DA PRÓPRIA INEXISTÊNCIA DA
RECORRENTE NAQUELE ENDEREÇO É INDICATIVO
DA HIGIDEZ DO ATO
TEORIA DA APARÊNCIA -
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de indenização por
danos materiais, em fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão de
fls. 255/256 (dos autos originários), que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela executada.
A impugnante, ora agravante, sustenta, em síntese, que
foi intimada por edital, tendo transcorrido seu prazo para a impugnação e, em
razão disso, foi oficiado a OAB para indicação de curador especial pelo
Convênio da Defensoria Pública/OABSP, sendo que a impugnação
apresentada pelo curador foi rejeitada pela decisão agravada; frustrada sua
citação, foi determinado pelo MM. Juízo a realização de pesquisa de seu
endereço através dos sistemas “Bacenjud” e “Infojud”, nas quais obteve-se o
endereço como sendo: “Rua Izaura Bertelli, no 48, Vila Camatari, na cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025947-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14387
3
de Elias Fausto, CEP 13.350-000”; porém, foi requerida a citação em
endereço diverso das pesquisas, a saber da pesquisa: “Rua Músico Moacyr
Guimarães, no 248, Lauro Bueno de Camargo, CEP: 13348-660,
Indaiatuba/SP”, tendo ocorrido a sua suposta citação por carta; a carta de
citação foi recebida por pessoa estranha à lide “Aline Pasqual Guilherme”;
não há prova de que a pessoa que assinou o aviso de recebimento tenha
relação com a empresa executada, pois o documento apresentado pela
exequente de forma unilateral no qual consta o nome “Aline Guilherme” não
é suficiente para tanto; a carta não foi recebida pelo representante da legal da
empresa.
Espera que seja reconhecida a nulidade da decisão
recorrida, por ausência de fundamentação e a nulidade da sua citação,
declarando-se extinto o cumprimento de sentença e anulando-se o processo
desde a citação.
Recurso tempestivo e regularmente processado, sem a
concessão do efeito pretendido (fls. 396).
A justiça gratuita foi deferida apenas para o
processamento deste recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Não vinga a alegação de nulidade da decisão por falta de
fundamentação, pois foram explicitados os elementos que a motivaram.
Ainda que assim não o fosse, o reconhecimento de tal vício não constituiria
óbice à apreciação da matéria por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em prestígio aos princípios da celeridade e economia
processual.
Com efeito, a tentativa de citação no endereço “Rua
Izaura Bertelli, no 48, Vila Camatari, na cidade de Elias Fausto, CEP
13.350-000”” foi infrutífera, tendo o aviso de recebimento retornado com a
informação “mudou-se” (fls. 78 e 102).
Desse modo, embora nas pesquisas “BacenJud” e
“Infojud” tenha sido informado o referido logradouro (fls. 88/90), inviável
nova tentativa de citação no endereço já diligenciado, inexistindo óbice à
realização de citação em endereço encontrado de forma extrajudicial.
De outro vértice, ainda que o aviso de recebimento a fls.
105, encaminhado à “Rua Músico Moacyr Guimarães, no 248, Lauro Bueno
de Camargo, CEP: 13348-660, Indaiatuba/SP”, não tenha sido assinado pelo
representante legal da empresa agravante, afasta-se a alegação de nulidade da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025947-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14387
4
Isso porque é desnecessário que o aviso de recebimento
da carta citatória seja assinado pelo representante legal da requerida ou
terceiros com poderes específicos, sendo que a recepção da carta de citação,
sem que houvesse qualquer recusa ou ressalta quanto à eventual ausência de
poderes de representação da pessoa jurídica, e mais, da própria inexistência
da recorrente naquele endereço, é indicativo da higidez do ato.
Por essa razão, afigura-se imperiosa a aplicação da teoria
da aparência, que responsabiliza e reveste de eficácia plena os atos praticados
por pessoa que se arvorou em representante da pessoa jurídica.
Saliente-se que pelo conjunto probatório, a pessoa que
assinou o aviso de recebimento da carta de citação é funcionária da
executada, pois os “e-mails” a fls. 48/58 foram encaminhados por “Aline
Guilherme”.
Como bem observado pelo MM. Juiz “a quo”:
“No processo de conhecimento, a executada não foi encontrada no
endereço indicado inicialmente pelo autor, pelo motivo “mudou-se”.
Contudo, frutífera foi a citação da empresa no endereço de seu sócio que,
de fato, foi recebida por terceiro, na pessoa de Aline Pasqual Guilherme,
conforme se verifica do aviso de recebimento de fl. 105 dos autos
principais. Em que pese tais considerações, demonstrou o exequente a
relação de Aline Guilherme com a empresa executada, quando, à fl. 240,
respondia esta pela empresa, intermediando a compra dos materiais com
o exequente, não tendo como falar em desconhecimento do presente
processo. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada novamente
foi intimada no endereço onde foi citada, contudo restou infrutífero, eis
que no aviso de recebimento constou a informação “mudou-se”. Assim,
nos termos do art. 274, parágrafo único, incumbia à ré manter atualizado
seu endereço nos autos, prestando informações em caso de alteração.
Ademais, a contestação por negativa geral não tem o condão de excluir o
direito do autor, visto que não foram evidenciadas as hipóteses do art.
525 do CPC que poderiam ensejar o acolhimento da impugnação”. Sic
Quanto à aplicação da teoria da aparência, já decidiu esta
28a Câmara de Direito Privado, a saber:
Agravo de instrumento. Planejamento, organização e administração de
feiras. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Nulidade da
citação. Inocorrência. Carta de citação enviada ao endereço indicado
pela pessoa jurídica no contrato objeto da demanda, situado em
condomínio, e recebida sem ressalva, o que faz presumir que quem a
recebeu era o funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências. Citação efetuada em conformidade com o disposto nos
§§ 2o e 4o do art. 248 do Código de Processo Civil. Validade do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025947-27.2020.8.26.0000 -Voto no 14387
5
Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2264447-18.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado-
j.12/12/2019 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator